Tribunal: TJMT
Processo: 1040352-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040352-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), SAMUEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 916.940.941-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E CORREIO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado por candidato classificado em processo seletivo para contratação temporária, que pretendia nova convocação, sob o fundamento de que a comunicação realizada apenas por Diário Oficial e correio eletrônico, sem comprovação de recebimento, após 536 (quinhentos e trinta e seis) dias da homologação do resultado, seria inválida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a validade da convocação realizada por Diário Oficial e correio eletrônico, sem confirmação de recebimento, configura questão exclusivamente jurídica, passível de exame em mandado de segurança, ou se demanda dilação probatória incompatível com essa via processual.

III. Razões de decidir:

3. A verificação sobre o efetivo envio e recebimento da correspondência eletrônica, a ocorrência de eventual falha técnica e a ciência tempestiva pelo candidato são circunstâncias fáticas que demandam instrução probatória, incompatível com o mandado de segurança.

4. A ausência de comprovante de leitura ou recebimento do correio eletrônico nos autos não equivale, automaticamente, à demonstração de que a comunicação não foi realizada ou falhou. A incerteza fática não se converte em certeza jurídica.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a violação ao direito alegado, sendo vedada a dilação probatória (CF, art. 5o, LXIX).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A controvérsia sobre a efetividade da comunicação de convocação de candidato por meio de correio eletrônico constitui questão fática, cuja apuração demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. 2. A inexistência de comprovante de recebimento de correspondência eletrônica nos autos não configura, por si só, prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo de convocação.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 35.745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 3.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
SAMUEL LIMA DE ALMEIDA
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança n. 1040352-29.2025.8.11.0000, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, o qual visava à nova convocação para efetivar sua contratação temporária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao classificar a controvérsia como fática, quando se trataria de questão exclusivamente jurídica: a validade da convocação realizada apenas por Diário Oficial e correspondência eletrônica (“
e-mail
”), sem comprovação de recebimento, após lapso temporal de 536 (quinhentos e trinta e seis) dias entre a homologação do resultado e a convocação.

Aduz que todas as provas seriam pré-constituídas e a decisão teria ignorado jurisprudência consolidada sobre a exigência de meios eficazes de comunicação em convocações tardias.

Com base nesses fundamentos, requer a submissão do recurso à apreciação do Colegiado.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 348514858).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SAMUEL LIMA DE ALMEIDA
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança n. 1040352-29.2025.8.11.0000, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, o qual visava à nova convocação para efetivar sua contratação temporária.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de questão eminentemente fática subjacente à pretensão mandamental, consistente na efetividade da comunicação da convocação do agravante por meio do Diário Oficial e de correspondência eletrônica (“
e-mail
”), questão essa que demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ
.

No caso, o agravante pretende enquadrar o debate como questão puramente jurídica, formulando-o nos seguintes termos: se é válida a convocação realizada apenas por Diário Oficial e correspondência eletrônica (“
e-mail
”), sem confirmação de recebimento, após 536 (quinhentos e trinta e seis) dias da homologação.

Contudo, a premissa sobre a qual se assenta essa formulação, a de que a correspondência eletrônica (“
e-mail
”) não foi efetivamente recebida ou de que a comunicação foi insuficiente, constitui, em si mesma, questão de fato.

Isso porque a verificação sobre se a correspondência eletrônica foi efetivamente remetida pela Administração, se alcançou a caixa de entrada do destinatário, se houve eventual falha técnica no processo de envio ou se o candidato simplesmente não tomou ciência a tempo são circunstâncias que demandam instrução probatória, o que é incompatível com a via mandamental, que se qualifica, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental.

O agravante argumenta que a própria ausência de comprovante de entrega da correspondência eletrônica (“
e-mail
”) constituiria prova pré-constituída da ilegalidade do ato. Tal raciocínio, porém, converte a incerteza fática em certeza jurídica, o que não se admite.

Com efeito, a inexistência de comprovante de leitura ou recebimento nos autos não equivale, automaticamente, à demonstração de que a correspondência eletrônica (“
e-mail
”) não foi enviada ou de que a comunicação falhou. Trata-se, em verdade, de cenário de incerteza fática, que reclama instrução incompatível com o mandado de segurança.

Como cediço, o mandado de segurança, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

Já a liquidez e a certeza do direito pressupõem a existência de prova pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, a violação alegada, sendo a via mandamental incompatível com a dilação probatória.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 35.745 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 3.10.2020, publicado no DJe em 7.10.2020).

Nesse contexto, é irrelevante a alegação de que os documentos existem. A questão não é a existência dos documentos, mas a sua suficiência para demonstrar, sem necessidade de outras provas, o direito alegado.

A partir dessas premissas, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por SAMUEL LIMA DE ALMEIDA.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026